Tribunal: TJSP
Processo: 2147812-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. COBERTURA. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré custeie a internação e o procedimento cirúrgico do autor, no prazo de 3 dias, sob pena de multa diária. Não acolhimento. Presença dos requisitos legais (art. 300 do Código de Processo Civil) a justificar a manutenção da tutela concedida. Documentação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. COBERTURA. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré custeie a internação e o procedimento cirúrgico do autor, no prazo de 3 dias, sob pena de multa diária. Não acolhimento. Presença dos requisitos legais (art. 300 do Código de Processo Civil) a justificar a manutenção da tutela concedida. Documentação médica que aponta a urgência do tratamento. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.